Tribunal: TJES
Processo: 5003095-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM A OPÇÃO DE COMPRA. NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSTERIOR RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES E RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I - Estar-se-á diante de caso de aplicação dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, porquanto a locadora, ao aceitar (ou ao não devolver) o montante excedente depositado pelo locatário, bem como o pagamento das parcelas mensais posteriores, potencialmente gerou neste a expectativa de continuidade da relação contratual originária.

II - A pretensão de rescisão contratual se revela em verdadeiro
venire contra factum proprium
, prática vedada pelo direito pátrio. Tais institutos derivam do princípio da boa-fé contratual, a qual foi positivada no art. 422 do CC.

III - Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003095-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FASTWAY SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME
AGRAVADO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5003095-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DUNAMIS PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS EIRELI

AGRAVADO:
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DUNAMIS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI em face da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse na ação de origem.

Argumenta, em breve síntese, que:
(i)
celebrou contratos de locação dos veículos descritos na exordial da ação originária, com duração de 12 (doze) meses;
(ii)
nas referidas avenças, consta cláusula resolutiva na hipótese de inadimplência do locatário, onde fica este obrigado a restituir de imediato os bens ao locador, sem prejuízo do pagamento do débito atualizado;
(iii)
após atrasar o pagamento de prestações, o Recorrente foi notificado da rescisão contratual, bem como para restituir os veículos, oportunidade na qual efetivou o pagamento das parcelas vencidas com os acréscimos contratuais, além de saldo residual para futura aquisição dos bens locados; e que
(iv)
inobstante, posteriormente, a locadora se recusou a dar continuidade ao contrato, aforando inclusive a ação possessória.

Decisão de ID 2490783 que deferiu o efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões de ID 2661432.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitó
ria, 13 de outubro 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5003095-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DUNAMIS PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS EIRELI

AGRAVADO:
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DUNAMIS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI em face da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse na ação de origem.

Argumenta, em breve síntese, que:
(i)
celebrou contratos de locação dos veículos descritos na exordial da ação originária, com duração de 12 (doze) meses;
(ii)
nas referidas avenças, consta cláusula resolutiva na hipótese de inadimplência do locatário, onde fica este obrigado a restituir de imediato os bens ao locador, sem prejuízo do pagamento do débito atualizado;
(iii)
após atrasar o pagamento de prestações, o Recorrente foi notificado da rescisão contratual, bem como para restituir os veículos, oportunidade na qual efetivou o pagamento das parcelas vencidas com os acréscimos contratuais, além de saldo residual para futura aquisição dos bens locados; e que
(iv)
inobstante, posteriormente, a locadora se recusou a dar continuidade ao contrato, aforando inclusive a ação possessória.

Analisando o caderno processual, verifico merecer acolhimento a pretensão recursal. E assim o digo, porque é o caso de aplicação dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, porquanto a locadora, ao aceitar (ou ao não devolver) o montante excedente depositado pelo locatário, bem como o pagamento das parcelas mensais posteriores, potencialmente gerou neste a expectativa de continuidade da relação contratual originária. Desta forma, a pretensão de rescisão contratual se revela em verdadeiro
venire contra factum proprium
, prática vedada pelo direito pátrio. Tais institutos derivam do princípio da boa-fé contratual, a qual foi positivada no art. 422 do CC.

Sobre o tema, já se manifestou este E. TJES e o C. STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO PERMISSÃO DA OPERADORA COBRANÇA POSTERIOR DAS DESPESAS HOSPITALARES COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM BOA-FÉ OBJETIVA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL VALOR RAZOÁVEL RECURSO DESPROVIDO. 1) O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de inexistir cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide o magistrado ou indeferir a produção de prova, por considerar suficiente o acervo probatório presente nos autos. Tese rejeitada. 2)
O princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) impõe das partes contratantes padrão de conduta de confiança, ético, de lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes
. 3) No caso, a operadora do plano de saúde acabou aceitando a inclusão da genitora do beneficiário como dependente impedindo, assim, a cobrança posterior dos encargos hospitalares, dado o postulado da boa-fé objetiva. 4) Em relação à verba honorária, a quantia fixada de forma equitativa na sentença, em razão do baixo valor dado à causa, mostra-se em patamar razoável, pois apesar de a demanda não possuir demasiada complexidade, foi ajuizada no ano de 2011. 5) Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00381283820118080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO INDEVIDO – PRAZO PARA ENTEGRA DE PROJETO – APROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA – TOLERÂNCIA – SUPRESSIO – CONSTRUÇÃO – FINANCIAMENTO – DIFICULDADE – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO -MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INALTERADO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Dentre os diversos deveres jurídicos impostos pela boa-fé aos contratantes está o da proibição da adoção de comportamentos contraditórios, que venham a frustrar expectativas criadas no outro contratante. Com base nestas ideia, então, desenvolveu-se a chamada "teoria dos atos próprios", segundo a qual a prática de atos reiterados, que criem expectativas legítimas no outro contratante, é capaz de criar (surrectio) ou mesmo extinguir (supressio) direitos previstos no negócio jurídico
. 2. A inércia da autora quanto aos seus direitos, por alongado tempo, gerou a expectativa na parte requerida de que esta não seria invocada posteriormente. 3. Mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) levando em conta (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes. 4. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação se monstra razoável diante da complexidade da demanda, do tempo de tramitação, do lugar da prestação do serviço e do zelo do patrono. 5. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00050488420068080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO POSTERIOR. BOA-FÉ CONTRATUAL. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.
O Tribunal de origem entendeu que seria inválida a rescisão contratual, pois não teria sido demonstrada a notificação prévia da parte beneficiária quanto a seu inadimplemento e porque a operadora do plano aceitou o pagamento da prestação subsequente, devendo ser mantido o contrato em observância ao princípio da boa-fé.
3. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher os argumentos do ora agravante, a fim de entender pela inexistência de violação do princípio da boa-fé contratual, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais, parte ora agravante, no recurso especial, não controverteu a motivação do acórdão do TJPA relativa ao princípio da boa-fé. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia. 5.
"O recebimento das mensalidades posteriores ao inadimplemento, inclusive a do mês subsequente ao cancelamento unilateral do plano de saúde, implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da surrectio"
( REsp n. 1.887.705/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/11/2021). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1990352 PA 2022/0071111-8, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

A aplicação dos institutos acima citados (
supressio, surrectio e venire contra factum proprium)
no caso dos autos resta evidente, na medida em que se extrai do caderno processual que a notificação do contratante acerca da rescisão contratual se deu em 22/09/21, ao passo que em 06/10/21 houve o pagamento de vultosa quantia que, segundo o ora recorrente, quitou todos os débitos pendentes.

Cor
roborando, ainda, com o comportamento contraditório da recorrida, tem-se o fato desta ter continuado a receber os aluguéis subsequentes até abril de 2022; decerto qu
e o ajuizamento da ação primeva havia se dado em 06/12/21.

Não se pode olvidar, ainda, da negociação ID 2429242, ocorrida em janeiro de 2022. Nesta, os prepostos da agravada negociam com o agravante a quitação do débito e a aquisição de um dos veículos locados.

Destarte, resta patente o direito do ora agravante na manutenção dos contratos firmados com a agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para revogar a ordem judicial de bloqueio administrativo e reintegração de posse dos veículos: (i) PAJERO SPORT HPE 2.4 DI-D 4X4 AT, Chassi MMBGUKS10MH000983, Placa RBN9D16; (ii) L200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 D 4X4 AT, Chassi 93XSYKL1TNCM38113, Placa RBV8H62.

É como voto.

Proceda-se a retificação do polo ativo no sistema, eis que constante parte diversa da postulante nestes autos.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM A OPÇÃO DE COMPRA. NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSTERIOR RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES E RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I - Estar-se-á diante de caso de aplicação dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, porquanto a locadora, ao aceitar (ou ao não devolver) o montante excedente depositado pelo locatário, bem como o pagamento das parcelas mensais posteriores, potencialmente gerou neste a expectativa de continuidade da relação contratual originária.

II - A pretensão de rescisão contratual se revela em verdadeiro
venire contra factum proprium
, prática vedada pelo direito pátrio. Tais institutos derivam do princípio da boa-fé contratual, a qual foi positivada no art. 422 do CC.

III - Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.